Tribunal: TJES
Processo: 5013679-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013679-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ANDRTE COUTINHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. RESIDÊNCIA FIXA INSUFICIENTE PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.º 0000126-36.2024.8.08.0026, onde o paciente é acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada com base na presença do
fumus comissi delicti
, demonstrado pelos indícios de materialidade e autoria do crime, e no
periculum libertatis
, justificado pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além de balança de precisão e outros materiais para produção e comercialização.

4. A jurisprudência dominante considera que, em casos de apreensão de significativa quantidade de drogas e existência de elementos que apontem para a comercialização, a manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública.

5. A alegação de que o paciente não residia mais no local e de que não seria proprietário dos entorpecentes não pode ser devidamente analisada em sede de Habeas Corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do remédio constitucional.

6. Circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela apreensão de significativa quantidade de drogas e materiais relacionados ao tráfico, caracterizando a necessidade de garantir a ordem pública.

2. A existência de residência fixa ou outras condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dis
positivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 450.279/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J
. 23.08.2018; TJES, AgInt 0018719-02.2021.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes,
J
. 09.02.2022, DJES 18.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5013679-46.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: LUCAS ANDRÉ COUTINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS ANDRÉ COUTINHO
,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Penal n.º 0000126-36.2024.8.08.0026, manteve a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33,
caput
, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante argumenta que a decretação da prisão é pautada em fundamentação genérica, que a propriedade das substâncias entorpecentes não é sua e que ele já não morava no local em que estas foram encontradas. Por fim, aduz que ele possui residência fixa.

Primeiramente, resta esclarecer que tanto a decisão liminar proferida por mim nestes autos (ID 9796643), quanto o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 9943191) apontaram pelo não conhecimento do Habeas Corpus, seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, como forma de evitar a ocorrência da supressão de instância, já que, à época, o Magistrado de primeiro grau ainda não havia se manifestado acerca da prisão do paciente.

Contudo, conforme decisão de ID 51056839 do processo original, proferida no dia 19/09/2024, o pedido de revogação da medida cautelar foi devidamente analisado tendo sido indeferido e, consequentemente, mantida a segregação cautelar do paciente.

Dessa forma, a análise do mérito do Habeas Corpus é justa medida que se impõe, dada a existência de todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Após detida análise do processo, apesar dos esforços do impetrante, não vislumbro quaisquer irregularidades na manutenção da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal perpetrado pelo Magistrado de primeiro grau ao paciente.

De acordo com a Denúncia de ID 49642897 dos autos originais, os fatos que circundam o processo consistem nos seguintes:

“De acordo com o procedimento investigativo, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a residência dos denunciados foi alvo de uma operação policial de combate ao tráfico de entorpecentes em virtude do recebimento de denúncias anônimas de que no local estava sendo realizado o comércio de entorpecentes. Destarte, em cumprimento ao respectivo mandado, a equipe de policiais apreenderam 292 (duzentos e noventa e dois) pinos e 01 (uma) pedra de aproximadamente 100g de substância denominada ‘cocaína’, 04 (quatro) porções de aproximadamente 80g e 67 (sessenta e sete) ‘tijolinhos’ de aproximadamente 100g de substância vulgarmente conhecida como ‘maconha’, 66 (sessenta e seis) pedras e 01 (uma) porção de aproximadamente 30g da droga conhecida como ‘crack’, 01 (uma) ampola de substância conhecida como ‘hypocaína’, além de 01 (uma) balança de precisão, diversos pinos vazios para o embalo de drogas e a quantia de R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nova reais) em espécie, circunstâncias as quais indicam finalidade de comércio de entorpecentes.”

Vislumbro que a decisão de manutenção da prisão do paciente (ID 51056839 dos autos originais) encontra-se devidamente fundamentada perante a existência do
fumus comissi delicti,
dado os indícios da materialidade e da autoria delitiva, e o
periculum libertatis,
já que há indícios de que o paciente era o proprietário do entorpecente apreendido e um dos responsáveis pela venda da droga.

Há de se pontuar também a quantidade expressiva de substâncias ilícitas encontrada: 292 (duzentos e noventa e dois) pinos e 01 (uma) pedra de aproximadamente 100g de cocaína, 04 (quatro) porções de 80g e 67 (sessenta e sete) “tijolinhos” de 100g de maconha, 66 (sessenta e seis) pedras e 01 (uma) porção de aproximadamente 30g de crack e 01 (uma) ampola de substância conhecida como “hypocaína”; além de materiais utilizados para a produção e comercialização desses entorpecentes: 01 (uma) balança de precisão e diversos pinos vazios para o embalo de drogas.

A jurisprudência desse Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em situações que envolvam a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes acrescida de circunstâncias graves, como a multiplicidade de réus na ação e a captação de materiais que comumente são utilizados para a fabricação e comercialização das drogas, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. NOVO DECRETO PRISIONAL. Perda de objeto. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Prisão mantida. Recurso conhecido e improvido. 1. Com o advento do Decreto condenatório, foi proferida nova decisão quanto à segregação cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1º do CPP, de modo que o Decreto prisional anteriormente combatido, decorreria de novo título, o teria ensejado na perda de objeto do
writ
. Precedentes.
2. Não vislumbrada razão para concessão da ordem de ofício, eis que ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, diante da grande quantidade de drogas de alto poder viciante (1kg de cocaína) e petrechos para fabricação e preparo, bem como porque as circunstâncias indicavam a pretensão do paciente era de atuar no tráfico por período considerável e atingir grande quantidade de pessoas com sua conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; AgInt 0018719-02.2021.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; J. 09/02/2022; DJe: 18/02/2022) - destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS POSITIVAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, em especial diante da quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente (duas pedras grandes de crack), além de diversas sacolas para embalo de drogas, uma arma de fogo de fabricação caseira e uma máscara, entende-se que os elementos constantes dos autos evidenciam a gravidade em concreta da conduta praticada, sendo necessário o acautelamento do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Com relação às circunstâncias pessoais positivas do apelante, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (HC 450.279/SP, Rel. Mininstro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, j. 23/08/2018). 3. Ordem denegada.

(TJES; HC 0001475-31.2019.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; J. 27/02/2019; DJe: 22/03/2019) - destaquei

Ressalto que um dos crimes do qual o paciente é investigado, tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

É necessário pontuar que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que as drogas apreendidas não são de propriedade do paciente e que ele não mora mais no local onde foram encontradas, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos. (TJES; HC 5000224-14.2024.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Primeira Câmara Criminal; DJe: 21/03/2024)

A
inda assim, o impetrante não apresentou no processo nenhuma prova pré-constituída que aponte para a procedência de tais argumentações, sendo impossível a sua confirmação.

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como o fato do paciente possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão processual, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Dessa forma, considerando tudo até aqui pontuado neste voto, me é cristalino que medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são suficientes, pelo menos por ora, para garantir a devida realização da instrução penal e seus resultados práticos, além de coibir a reiteração delitiva do paciente. Assim, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos da causa e das provas, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.

Por conseguinte,

DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.